Tribunal: STF
Processo: AI 744297
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   PENAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE ÓRGÃO 
   COLEGIADO. RECURSO INCABÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
   INTEMPESTIVO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 
   IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A jurisprudência desta 
   Corte é no sentido de que são incabíveis agravos regimentais 
   contra decisão de Órgão Colegiado. Precedentes.
II - A 
   interposição de recurso incabível não suspende ou interrompe o 
   prazo recursal. Precedentes.
III - É pacífico o entendimento 
   nesta Corte de que não cabe rever, em recurso extraordinário, 
   decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso 
   especial.
IV - Agravo regimental improvido.